Tribunal: STF
Processo: Rcl 45022
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Tema 1.046).
    Colhe-se dos autos que o Magistrado trabalhista rejeitou o pedido de sobrestamento dos autos de origem sob o fundamento de que a ordem de suspensão nacional proferida no paradigma de controle não alcança demandas que versem sobre a validade de acordos coletivos referentes a regimes de trabalho no esquema 12x36.
    Pede-se, nesta via reclamatória, a suspensão da ação trabalhista de origem até o julgamento de mérito do ARE 1.121.633/GO.
    É o relatório. 
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    Com efeito, nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    O mero fato de o caso concreto discutido nos autos do ARE 1.121.633/GO consistir no suprimento do pagamento de horas in itinere por meio de acordo coletivo de trabalho não autoriza a interpretação restritiva realizada pelo órgão reclamado, segundo o qual a ordem de sobrestamento ora analisada estaria circunscrita a ações que tratem única e exclusivamente daquela controvérsia jurídica.
    Na verdade, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar, apenas, se a questão concernente à validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente é pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Parece ser esse o caso dos autos da ação originária. Depreende-se dos autos que a ação de origem versa sobre a validade de instrumento coletivo que fixou jornada de trabalho no esquema 12x36.
    Essa questão parece se amoldar, sem maiores disceptações, ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0011623-17.2019.5.03.0057 até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Intime-se a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária, sob pena de extinção deste feito. (CPC, art. 989, III). 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator